Tribunal: TJSP
Processo: 0025031-09.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – MALES DEGENERATIVOS - BENEFÍCIO INDEVIDO – INVERSÃO DO JULGADO PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Remessa oficial e recurso autárquico providos para inversão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – MALES DEGENERATIVOS - BENEFÍCIO INDEVIDO – INVERSÃO DO JULGADO PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Remessa oficial e recurso autárquico providos para inversão do julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0025031-09.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado IRANI RIBEIRO DE MIRANDA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento a remessa
oficial e ao recurso autárquico para inversão do julgamento. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025031-09.2013.8.26.0053 -Voto no 26.622
2
Apelação / Remessa Necessária no 0025031-09.2013.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Irani Ribeiro de Miranda Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 26.622
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS GERAIS - LER/DORT NOS MEMBROS
SUPERIORES
E
MALES
COLUNARES
-
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA
PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
–
MALES
DEGENERATIVOS
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
–
INVERSÃO DO JULGADO PARA IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO.
Remessa oficial e recurso autárquico providos para
inversão do julgamento.
Trata-se de demanda acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER/DORT (nos membros superiores) e lesões na
coluna, males contraídos no exercício de suas atividades profissionais e
que reduzem sua capacidade de trabalho, dando ensejo ao recebimento
de amparo acidentário.
A ação foi inicialmente distribuída na Justiça Federal,
tendo sido concedida a antecipação de tutela (fl. 76).
Foi realizada perícia médica (fls. 103/110 e 123/124).
Todavia, posteriormente, a Corte Federal declinou da competência para
analisar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual,
sendo os autos redistribuídos à 6a Vara de Acidentes do Trabalho da
Capital (fls. 129 e 200).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025031-09.2013.8.26.0053 -Voto no 26.622
3
Houve renovação da perícia médica (fls. 173/179) e oitiva
de testemunha (fl. 210).
Em seguida, foi proferida sentença, julgando procedente o
pedido e condenando o INSS a pagar à obreira o benefício de auxílio-
acidente a partir da cessação do benefício do auxílio-doença acidentário
(01.12.2006), com abono anual, correção monetária das parcelas em
atraso e juros de mora, além de honorários advocatícios de 15% das
parcelas vencidas acrescidas de um ano de parcelas vincendas (fls.
217/220).
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 226/227), sendo
o recurso conhecido, porém, rejeitado (fl. 268).
Apela o INSS requerendo a reforma da r. sentença, sob o
argumento de que não estão comprovados os requisitos autorizadores
do benefício almejado. Salienta que não foi realizada vistoria no local
de trabalho da autora, referida na perícia como necessária para
averiguação da presença de nexo causal ocupacional. Aduz, ainda, que
a perícia realizada perante a Justiça Federal afastou a presença de
incapacidade. E ressalta que a concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário não gera presunção absoluta de cabimento de auxílio-
acidente. Subsidiariamente, pugna pela modificação do termo inicial do
benefício para a data de juntada do laudo pericial oficial; a aplicação da
Lei 11.960/09 na liquidação e a incidência da verba honorária apenas
sobre as parcelas vencidas até a sentença, excluídas as vincendas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025031-09.2013.8.26.0053 -Voto no 26.622
4
O recurso foi respondido. Decisão não submetida ao
reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação
da prova pericial (fls. 281/286). Com a vinda do laudo (fls. 293/303), as
partes foram cientificadas.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra a autora, na inicial, que devido às suas atividades
como auxiliar de serviços gerais, tornou-se portadora de LER/DORT
nos membros superiores e males colunares, tendo sua capacidade
laborativa reduzida, fazendo jus ao amparo acidentário.
Há duas perícias nos autos na fase instrutória.
A primeira, realizada ainda perante a Justiça Federal (fls.
103/110 e 123/124), aponta a inexistência de incapacidade laborativa,
com exame clínico sem alterações. A segunda, elaborada por perito
nomeado já na Justiça Estadual (fls. 173/179 e 200), indicou a presença
de incapacidade parcial e permanente, com exame clínico indicando a
presença de limitações na mobilidade da coluna e do ombro direito.
Ademais, a última perícia indica que os males colunares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025031-09.2013.8.26.0053 -Voto no 26.622
5
diagnosticados são degenerativos, mas a lesão no ombro direito pode ter
relação com o trabalho, recomendando a vistoria no local de trabalho do
obreiro, a fim de possibilitar o reconhecimento (ou não) do nexo causal
ocupacional.
A demanda foi julgada, porém, sem a vistoria. E sem a
indicação de elementos objetivos que pudessem justificar a dispensa
desta prova a r. sentença de procedência de baseou apenas na
existência de CAT expedida pelo empregador e na concessão
administrativa de benefício acidentário, o que se mostrou insuficiente
para sanar a dúvida que o próprio expert judicial tinha a respeito da
origem ocupacional das lesões.
Destarte, não sendo suficientes para elucidar a questão
posta em juízo os elementos probatórios existentes nos autos, o
julgamento do apelo foi convertido em diligência (fls. 281/286).
Na nova avaliação médica o expert, valendo-se de exames
físico e complementares, concluiu: “Não evidenciamos redução da
capacidade de trabalho da autora. APTA ao trabalho em condições de
igualdade com pessoas de sua idade e sexo. Em virtude da ausência de
alterações clinico funcionais ou sequelas ou patologias de cunho
ocupacional, entendemos desnecessária vistoria do posto de trabalho,
já que em nada acrescentará” (fls. 293/303).
Note-se que o laudo encartado aos autos, elaborado por
profissional de inteira confiança desta Corte, é claro, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025031-09.2013.8.26.0053 -Voto no 26.622
6
fundamentado e coerente em sua conclusão e não deixa dúvida acerca
da inexistência de incapacidade laborativa. Vale destacar o resultado do
exame físico realizado na autora: “Não evidenciamos alterações clinico
funcionais nem nos membros superiores e nem na coluna vertebral,
sendo as alterações encontradas nos exames complementares
constantes dos autos de cunho degenerativo e não incapacitante” (fl.
300).
O caráter degenerativo encontrado exclui a possibilidade de
obtenção de benefício acidentário, nos termos do art. 20 §1o “a”, da Lei
8.213/91.
Dessa forma, o caso é de improcedência do pedido, pois,
para a concessão do auxílio-acidente, é de rigor a constatação do
acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a incapacidade profissional, parcial e permanente. A
ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da
reparação. No caso, não foi constatada a incapacidade laborativa e
concluiu-se que os achados em exames de imagem são exclusivamente
degenerativos, o que afasta a pretensão deduzida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à remessa
oficial e ao recurso autárquico para julgar IMPROCEDENTE o
pedido, invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a isenção
legal que favorece a segurada.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator